Tribunal: TJSP
Processo: 2209751-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ção do tratamento "home care", ao deixar de realizar as providências administrativas necessárias, bem como ao fazer novas exigências, circunstância que não enseja a responsabilização exclusiva da empresa agravada e torna descabido o pleito de majoração da astreinte – Multa cominatória que tem caráter coercitivo com o escopo de inibir o descumprimento injustificado das ordens judiciais, não podendo ser instrumento de enriquecimento sem causa de qualquer dos litigantes - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2209751-32.2019.8.26.0000; Relator (a): José Aparicio Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

José Aparicio Coelho Prado Neto

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

04/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de majoração da multa cominatória estabelecida em caso de descumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento médico "home care" reconhecido na fase de conhecimento – Inconformismo do exequente, alegando que, restando comprovado o descumprimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de majoração da multa cominatória estabelecida em caso de descumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento médico "home care" reconhecido na fase de conhecimento – Inconformismo do exequente, alegando que, restando comprovado o descumprimento da obrigação pela empresa ré, a multa cominatória deve ser majorada – Descabimento – Acervo documental coligido aos autos, em especial a petição de fls. 1.529/1.530 e o despacho de fls.1.487 (numeração originária), demonstra que os próprios parentes do agravante dificultam a implementação do tratamento "home care", ao deixar de realizar as providências administrativas necessárias, bem como ao fazer novas exigências, circunstância que não enseja a responsabilização exclusiva da empresa agravada e torna descabido o pleito de majoração da astreinte – Multa cominatória que tem caráter coercitivo com o escopo de inibir o descumprimento injustificado das ordens judiciais, não podendo ser instrumento de enriquecimento sem causa de qualquer dos litigantes - Recurso desprovido.